Tribunal: CARF
Processo: 10880.939682/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939682/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.845 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
DCOMP COFINS
Recorrente
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE
DA
QUALIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos
probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da
Receita Federal; 2. Havendo necessidade, a Recorrente poderá ser intimada a prestar
esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem
necessários à elucidação dos fatos; 3. Elaborado relatório circunstanciado esclarecendo os
resultados alcançados; e 4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias. Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para
prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão de piso:
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório que indeferiu a compensação informada por meio da DCOMP no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939682/2013-61
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939682/2013-61

15627.94399.240413.1.3.04-2619 no valor principal de R$ 852.650,66, com base em
créditos relativos à Contribuição para a COFINS.
O contribuinte declarou na DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2013 CÓDIGO DE RECEITA 5856VALOR
TOTAL DO DARF 852.650,66 DATA DE ARRECADAÇÃO 25/03/2013
Em 04/09/2013, a Delegacia Especial da RFB de Administração Tributária em São
Paulo – DERAT São Paulo, emitiu Despacho Decisório (rastreamento no 064333329),
no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO do pedido de compensação
declarada, diante da inexistência do crédito do contribuinte.
Consta do referido Despacho Decisório que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
...
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
...
A impugnante pleitea a restituição com compensação de valores pagos a maior a título
de COFINS.
Que apurou COFINS não-cumulativa no mês de fevereiro/2013 no valor de R$
744.096,24, mas que, no entanto, em 25/03/2013, efetuou recolhimento no valor total de
R$ 852.650,66, gerando o pagamento indevido ou a maior de R$ 108.554,43.
Que ao preencher a DCTF informou equivocadamente o valor da COFINS como sendo
o valor total do DARF. Mas que na DACON original (05/06/2013) e EFD-
Contribuições (15/04/2013), informou corretamente o valor devido da COFINS não-
cumulativa.
Que ao tomar ciência do Despacho Decisório em 12/09/2013, providenciou a retificação
da DCTF para sanar a irregularidade, preenchendo corretamente o valor do débito
apurado e da quitação (R$ 744.096,24), restando demonstrado o valor recolhido a maior
(R$ 108.554,43).
Apresenta julgados da DRJ e CARF.
Que os erros de fato cometidos foram retificados, com respaldo no art. 147 do CTN.
Anexa à manifestação de inconformidade, dentre outros documentos:
- recibo do entrega da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a
Receita (EFD-Contribuições) do mês de fevereiro de 2013;
- Razão Contábil de 01/02/2013 a 28/02/2013, apenas da "Conta: 2.1.03.01.0006-
COFINS A RECOLHER";
- Razão Contábil de 01/03/2013 a 31/03/2013, apenas da "Conta: 2.1.03.01.0006-
COFINS A RECOLHER";
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939682/2013-61

- Razão Contábil de 01/04/2013 a 30/04/2013, apenas da "Conta: 2.1.03.01.0006-
COFINS A RECOLHER".
Por fim informa que está obrigada a apresentação da Escrituração Contábil Digital
(ECD/SPED-Contábil) e em relação ao ano-calendário 2013 a transmissão se dará até o
último dia útil do mês de junho de 2014, por tal motivo foi apresentado somente o Livro
Razão sem a assinatura digital.
Assim, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito,
requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para que seja
homologada a DCOMP no 15627.94399.240413.1.3.04-2619; seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário em discussão; e que o Processo de Crédito n. 10880-
939.682/2013-61 e o Processo de Cobrança no 10880-941.344/2013-99 sejam
registrados nos sistemas da Receita Federal do Brasil como “processo fiscal com
exigibilidade suspensa” ou em outra situação que não seja óbice para a Requerente
renovar sua Certidão Conjunta.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Curitiba, Acórdão no 06-
61.541, de 23 de janeiro de 2018, improcedente. Justifica informando que a DCTF retificadora
apresentada após a perda da espontaneidade para que produza efeitos jurídicos deve vir
acompanhada de documentos hábeis e idôneos para comprovar o equívoco do contribuinte. Os
documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar o alegado, e que o DACON tem
natureza meramente informativa. Continua que o Razão contábil e a EFD-Contribuições por si só
não se prestam como prova, pois a escrita contábil só é formulada após o surgimento dos fatos e
a prova dos fatos é feita pelos documentos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- devido ao erro no preenchimento do DCTF apresentou retificadora pós despacho
decisório que não foi acatada pela decisão de piso;
- solicita diligência para apuração do erro cometido;
- apresenta planilha em excell com o razão contábil das receitas de janeiro e
fevereiro de 2013 e esclarecimentos, bem como balancete de fevereiro de 2013;
- poderá apresentar as notas fiscais não juntadas, quando da realização da
diligência, em virtude do grande volume;
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado a recorrente insurge-se contra despacho decisório eletrônico
alegando que houve equívoco no preenchimento das declarações.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939682/2013-61

Em manifestação de inconformidade a recorrente informa que retificou a DCTF
após o despacho decisório, por ter informado equivocadamente o valor do DARF na DCTF e não
o valor que seria correto, apresentando DCTF retificadora (de 16/09/2013), recibo de entrega da
EFD-Contribuições (de 15/04/2013) e Razão Contábil - conta Cofins a recolher.
Como é sabido o despacho decisório eletrônico consiste da verificação da
legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte apurando-se o saldo credor passível de
ressarcimento. Para isso é verificado se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim
do trimestre-calendário a que se refere o pedido se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, ou seja, se já não foram utilizados
para se abater outros débitos.
A DRJ no acórdão recorrido afirma que a DCTF retificadora apresentada após a
perda da espontaneidade, demarcada pela ciência do despacho decisório da não homologação da
compensação, para que produza efeitos jurídicos deverá vir acompanhada de documentos hábeis
e idôneos, com aptidão suficiente para a comprovação do equívoco cometido pelo contribuinte. E
que o erro deveria ter sido identificado pelo contribuinte.
No Recurso Voluntário, a recorrente, reafirma os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e reitera a necessidade de diligência para apuração do erro
cometido. Apresenta planilha em excell com o razão contábil das receitas de janeiro e fevereiro
de 2013 e esclarecimentos, bem como balancete de fevereiro de 2013. Agrega que poderá
apresentar as notas fiscais não juntadas, quando da realização da diligência, em virtude do
grande volume.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, deve estar
acompanhada de documentos suficientes e necessários sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Segundo o PAF, Decreto no 70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
...
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939682/2013-61

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Há de se lembrar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Nesse contexto, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, o
ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado recai sobre o sujeito passivo, a teor
do que dispõe o Código de Processo Civil, art. 373.
Examinando os autos, observa-se que a recorrente apresentou, início de prova,
com a anexação de recibo de entrega da EFD-Contribuições (de 15/04/2013) e Razão Contábil -
conta Cofins a recolher, além da planilha em excell com o razão contábil das receitas de janeiro e
fevereiro de 2013 e esclarecimentos, e balancete de fevereiro de 2013, que em tese, ratificam os
argumentos apresentado.
Apesar da documentação comprobatória ter sido apresentada apenas em sede de
Recurso Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser
aceitos em obediência ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou
razões, já que estamos diante de despacho decisório eletrônico, em que somente houve a análise
das informações pelo sistema informatizado.
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pela
recorrente, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição
de origem para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito
pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes
nos sistemas internos da Receita Federal.
Havendo necessidade, a Recorrente poderá ser intimada a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos.
Ao final deverá ser elaborado relatório circunstanciado esclarecendo os resultados
alcançados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando lhe o prazo de 30 dias
para se manifestar.
Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para prosseguir
o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital